Tribunal: TJSP
Processo: 2049080-98.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Repetição do indébito do ISS – Decisão agravada reformada, para rejeitar a impugnação apresentada pela municipalidade, com inversão dos ônus sucumbenciais, majorando-se os honorários em um ponto percentual, equivalendo a verba honorária final a 11% sobre o valor que se apurar no novo cálculo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Repetição do indébito do ISS – Decisão agravada reformada, para rejeitar a impugnação apresentada pela municipalidade, com inversão dos ônus sucumbenciais, majorando-se os honorários em um ponto percentual, equivalendo a verba honorária final a 11% sobre o valor que se apurar no novo cálculo – Alegação de erro material na base de cálculo da majoração dos honorários fixados no cumprimento de sentença – Não ocorrência – Permanência da base de cálculo sobre a diferença entre o valor da execução e o valor que a impugnante entendia como devido - Embargos de declaração acolhidos, apenas para aclarar a decisão embargada, sem modificação do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2049080-98.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado COMERCIAL DE
TELEFONE GETÚLIO VARGAS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
apenas para aclarar a decisão embargada, sem modificação do julgado. V. U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2049080-98.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 12468
2
Embargos de Declaração no 2049080-98.2020.8.26.0000/50001
Embargante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Embargada: Comercial de Telefone Getúlio Vargas Ltda.
Comarca: São Paulo

VOTO No 12468
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Agravo de instrumento
Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública Repetição
do indébito do ISS Decisão agravada reformada, para rejeitar a
impugnação apresentada pela municipalidade, com inversão dos
ônus sucumbenciais, majorando-se os honorários em um ponto
percentual, equivalendo a verba honorária final a 11% sobre o
valor que se apurar no novo cálculo Alegação de erro material na
base de cálculo da majoração dos honorários fixados no
cumprimento de sentença Não ocorrência Permanência da base
de cálculo sobre a diferença entre o valor da execução e o valor
que a impugnante entendia como devido - Embargos de
declaração
acolhidos,
apenas
para
aclarar
a
decisão
embargada, sem modificação do julgado.
Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, em face do acórdão de fls.
100/106, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao agravo de
instrumento interposto por COMERCIAL DE TELEFONE GETÚLIO
VARGAS LTDA., nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda
Pública, nos termos da ementa que segue:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
contra a Fazenda Pública Repetição do indébito do ISS Juros
moratórios e correção monetária - Impugnação apresentada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2049080-98.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 12468
3
municipalidade Aplicação da Lei 11.960/09 Impossibilidade
Conclusão do julgamento do Tema 810 do STF (RE 870.947), sem
modulação de efeitos Necessidade de observância Hipótese dos
autos em que o trânsito em julgado ocorreu após o referido
julgamento, ademais, por se tratar de matéria de ordem pública
poderia ser analisada até mesmo de oficio - Ausência de ofensa à
coisa julgada - Decisão reformada Rejeição da impugnação
Recurso provido.”
Alega a municipalidade a ocorrência de erro material no v.
acórdão, quanto à base de cálculo da majoração dos honorários
sucumbenciais, tendo sido estipulados em um ponto percentual sobre o valor
que se apurar no novo cálculo. Entende que dessa forma recairá sobre todo o
valor exigido no cumprimento de sentença e sustenta que a sucumbência do
executado que apresenta impugnação se restringe à parcela do débito objeto
da divergência, isto é, com base no proveito econômico obtido (percentual
sobre o valor do excesso de execução). Requer o provimento dos embargos
para esclarecimento.
É O RELATÓRIO.
Nos termos do art. 1022, do CPC/2015, os embargos de
declaração têm por finalidade sanar eventuais omissões, obscuridades e/ou
contradições contidas nas sentenças ou acórdãos, não assumindo, em regra,
caráter modificativo ou infringente do julgado, de modo que o inconformismo
da parte embargante não pode servir de fundamento para a sua interposição.
Embora não tenha havido erro material, os embargos
comportam acolhimento, para fins de esclarecimento, sem modificação do
julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2049080-98.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 12468
4
No caso, a decisão agravada copiada a fls. 38/42, integrada a
de fls. 46/50, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada
pela municipalidade, condenando a exequente ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre a diferença entre o valor pedido e o
valor indicado pela devedora na impugnação.
Conforme constou do dispositivo do v. acórdão:
“(...) impõe-se a reforma da decisão, para rejeitar a
impugnação, determinando que os cálculos observem a decisão do Tema 810
do STF (RE 870947/SE), invertendo-se os ônus sucumbenciais, majorando-se
os honorários advocatícios em um ponto percentual, de acordo com o
disposto no inciso I e § 11, do artigo 85, do CPC/2015, equivalendo a verba
honorária final a 11% sobre o valor que se apurar no novo cálculo (§ 3o,
inc. I, do art. 85 do CPC).”
No caso, com a inversão e majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais, a base de cálculo permanece a mesma, ou seja,
deve ser a diferença entre o valor da execução e o valor que a impugnante
entendia como devido.
Ante o exposto, acolhem-se os presentes embargos de
declaração, para fins de esclarecimento, sem qualquer modificação do
julgado.

Raul De Felice

Relator